Tribunal: TJDFT
Processo: 0746154-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746154-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUTRI MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - ME, ADRIANA CRISTINA FALCAO, NEFTALI ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NUTRI MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. – ME e outros, contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 0004380-42.2015.8.07.0011, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Por meio da decisão agravada, de ID 72959716, o juiz deferiu a penhora do veículo CHEVROLET/S10 LT DD4, placa JKC2647, do devedor: “Defiro a penhora do veículo indicado no ID Num. 72590995 Promovo, nesta data, o registro da constrição no sistema Renajud, conforme documento em anexo, nomeando o executado como depositário fiel do bem ora penhorado. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Independentemente de manifestação, expeça-se mandado de avaliação. Caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação e avaliação. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção (art. 218, 3o, do NCPC). Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, inciso IV, c/c art. 917,1o, do NCPC)”. Foram opostos embargos declaratórios pelo exequente, os quais foram acolhidos por meio da decisão de ID 74583873, que estava disposta da seguinte forma: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente contra a Decisão de ID Num. 72959716, que deferiu a penhora de veículo da parte devedora, sob o fundamento que não foi analisado o pedido de remoção e autorização para venda antecipada pelo credor, nos termos do artigo 852 CPC. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. Assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão não fez menção ao pedido formulado pela parte. Portanto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que conste na decisão de ID Num. 72959716: "Nos termos do art. 853 do CPC, manifeste-se a parte executada acerca do pedido de remoção e autorização para venda antecipada pelo credor. Prazo de 3 (três) dias. Após, analisarei o pedido". Mantenho, no mais, íntegra a decisão prolatada. Publique-se. Intime-se”. Por meio do seu agravo, os agravantes pedem a atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou penhora de veículo/inclusão de restrições, com pronta suspensão do cumprimento da decisão agravada, com base no art. 1.019, I do e XIII do CPC/2015. Quanto ao mérito, pedem que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada determinado suspensão de penhora/restrições, diante da nítida afronta ao disposto no art. 5o, inciso XV da Constituição Federal. Sustentam que a ação de execução está fundada em cédula de crédito bancário (emprestimo/capital de giro) com garantia contratual sobre veiculo e que a agravada afirma que o recebimento da referida quantia pela via extrajudicial não foi possível. Asseveram que o bem em garantia a empréstimos bancários não pode ser penhorado em execução, uma vez que o bem alienado já integra o patrimônio do credor. Pedem o indeferimento da inicial pela falta de interesse processual, nos termos dos art. 330,III e 485 I, do CPC 2015. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 20698836. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, em que o exequente pretende o pagamento de R$ 155.443,84, em razão da inadimplência das obrigações dos devedores em relação à Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 100.000,00, que tinha como garantia o veículo penhorado pela decisão agravada. A restrição do bem efetivada por meio do sistema RENAJUD é de “Circulação e Penhora” (ID 72959717). No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto a penhora do veículo que serve como garantia do título executado é uma prerrogativa prevista no art. 835, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”. No hipótese, não há quaisquer elementos que impossibilitem a penhora do referido bem, que inclusive serviu como garantia para o negócio jurídico inadimplido pelos agravantes. Esta Corte tem entendimento de que os bens dados como garantia nos negócios jurídicos, em geral, devem responder com preferência pela dívida executada, mutatis mutantis: “[...]1. Na forma do art. 835, §3o, do CPC, existindo garantia real sobre a obrigação pactuada, deve o imóvel hipotecado responder preferencialmente pela dívida, somente partindo-se para a constrição de outros bens caso reste comprovada a inviabilidade do bem de solver o débito exequendo em prejuízo do credor. Precedentes do STJ e deste TJDFT [...]”. (07079981120208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 31/7/2020). “[...] Na execução de cédula de crédito rural pignoratícia, a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, a não ser que se mostre insuficiente, caso em que se permitirá a constrição de outros bens do executado (art. 835, § 3o, do CPC). [...]” (Acórdão 1252052, 07018152420208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 9/6/2020). “[...] Na execução de cédula de crédito rural pignoratícia a penhora que deve recair, em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, a não ser que se mostre insuficiente, caso em que se permitirá a constrição de outros bens do executado (art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil). [...]” (Acórdão 1166043, 07210686620188070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 26/4/2019). Ademais, os fundamentos genéricos alegados pelos agravantes, para o indeferimento da inicial da execução extrajudicial, não podem ser analisados neste recurso, por importar em supressão de instancia, porquanto tal matéria não foi objeto de insurreição na origem e não foi objeto da decisão agravada. Assim, da análise da argumentação desenvolvida pelos recorrentes, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020, 21h00m. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador